Tribunal: TJMT
Processo: 1007217-95.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007217-95.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), AUGUSTO JOSE COSTA - CPF: 091.439.121-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N.o 6.830/1980. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. PRECLUSÃO DOCUMENTAL. SÚMULA N.o 106/STJ INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) restou configurada a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei n.o 6.830/1980; (ii) o alegado parcelamento seria apto a suspender a exigibilidade do crédito e interromper o prazo prescricional; e (iii) a demora na tramitação do feito poderia ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, a justificar a incidência da Súmula n.o 106/STJ.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 40 da Lei n.o 6.830/1980 e da orientação firmada pelo STJ no REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, fluindo, após esse interregno, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

4. No caso, a ciência inequívoca da ausência de localização da executada ocorreu em 15.03.2019, iniciando-se a suspensão automática até 15.03.2020, seguida do prazo quinquenal, consumado sem a prática de atos efetivos de constrição patrimonial ou de citação válida aptos a interromper a prescrição, nos termos do Tema 566/STJ.

5. A Súmula n.o 106/STJ não incide quando a paralisação decorre da ausência de diligências eficazes da exequente. O simples peticionamento desacompanhado de resultado útil não interrompe o prazo prescricional.

6. O documento apresentado apenas em grau recursal, referente a suposto parcelamento, configura prova preexistente e sujeita à preclusão, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC. Ademais, não comprova a efetiva formalização do parcelamento, tampouco adesão válida ou pagamento, sendo insuficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, inciso VI, do CTN.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1.

Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei n.o 6.830/1980, a Fazenda Pública permanece inerte por mais cinco anos sem promover atos efetivos de constrição patrimonial ou citação válida; 2. A juntada tardia de documento preexistente, desacompanhada de justificativa idônea, atrai a preclusão e não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente; 3. O mero requerimento administrativo de parcelamento, desacompanhado de comprovação de deferimento e pagamento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário.”

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, art. 40; CPC arts. 1.021, 434 e 435; CTN, art. 151, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 339339379), que negou provimento ao recurso de “
Apelação
” da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“Apelação”
,

interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias, na
“
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o 1007217-95.2017.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em desfavor de AUGUSTO JOSÉ DA COSTA, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o feito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID. 336307391):

“Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública contra
AUGUSTO JOSE COSTA.

Intimada, a parte exequente manifestar-se nos autos acerca da ocorrência de prescrição intercorrente, exequente manifesta pela não incidência da prescrição.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.
DECIDO.

Compulsando os autos, denota-se que a exequente, inicialmente, não obteve êxito na tentativa de localizar o executado ou bens passíveis de penhora, sendo iniciada a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF.

Quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal.

Nesse interim, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica entende-se que não pode haver a eternização dos atos executórios. Sendo o mesmo entendimento esposado pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, sendo que extrai-se do voto, 04 (quatro) premissas principais:

1a) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830 – LEF
tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido
;

2a) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3a)
A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4a) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Do julgado, se extrai que a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automático o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (Tema 567 STJ).

Analisando os autos, a inicial foi protocolada em 25/09/2017 (Id. 210009609) e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 06/04/2018 (Id. 12587782).

Houve a citação por AR da parte executada (id.14198032) em
27/06/2018.

Posteriormente houve busca para a localização de bens por meio do sistema Sisbajud, em 11/02/2019 (Id. 17938122). Infrutífera (id. 18020179).

O exequente requereu a suspensão do feito em id. 18869692, em 25/03/2019. Suspendeu-se o feito.

Pois bem, denota-se que desde a citação até o presente momento, não forma promovidas medidas aptas e úteis a saldar o crédito exequendo.

Assim, determinou-se a intimação acerca da eventual ocorrência da prescrição intercorrente (id. 197400298).

A exequente manifesta pela não incidência da prescrição.

É o essencial a ser relatado.

Diante do exposto, até o presente momento, evidencia-se que da a presente execução fiscal foi ajuizada, tendo sido proferido o despacho inicial foi proferido, houve a citação via AR da parte executada (id.14198032) em
27/06/2018
, sendo este o último marco interruptivo da prescrição intercorrente, e termo inicial de (re)início do lapso temporal da prescrição intercorrente.

Após isso, não houve efetiva constrição de bens apta a saldar o crédito perseguido, posto que não foi convertida em penhora ou pecúnia.

Assim, decorreram mais de 6 (seis) anos (01 (um) de suspensão pela LEF, somados aos outros 5 (cinco) da prescrição).

Sendo, por bem, o reconhecimento de que
a pretensão executiva foi abarcada pela prescrição em 27/06/2024
, que foi o termo final (1 ano de suspensão, mais 5 anos de lapso temporal prescricional).

Por qualquer ângulo, tem-se como transcorrido lapso temporal da prescrição intercorrente no presente caso concreto, conforme marcos supramencionados.

Não se pode apontar a não ocorrência da prescrição em decorrência de ainda haver possibilidade de busca e bloqueio de bens, pois escoou-se o prazo prescricional sem que a parte interessada houvesse diligenciado efetivamente bens passíveis de penhora no feito, conforme Tema n. 568/STJ.

Sendo entendimento consolidado pela jurisprudência que a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

Isso porque a prescrição também se baseia nos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, que visam evitar que litígios se perpetuem indefinidamente. Nesse sentido, ressalta-se que somente a efetiva constrição patrimonial apta a saldar a dívida se presta a interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos, mas, tão somente verifica-se meras diligências infrutíferas.

Quanto ao ponto, destaca-se ainda os enunciados aprovados na I Jornada do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal do Conselho Nacional de Justiça, conforme o estabelecido pela
Resolução CNJ n. 547/2024
. Vejamos:

Enunciado 10:
"A
mera restrição judicial de circulação ou de transferência de veículo registrada via RENAJUD
, desacompanhada da efetiva constrição patrimonial ou da adoção de diligências concretas para localização e expropriação do bem,
não é suficiente para interromper o curso do prazo prescricional da execução fiscal"
.

Enunciado 11:
"A
constrição de bens ou valores de quantia irrisória não configura ato idôneo para interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente
, nem movimentação útil para os fins da Resolução CNJ n. 547/2024, por não representar medida concreta de satisfação do crédito executado."

Nesse passo, também é o posicionamento da jurisprudência majoritária, apenas a efetiva constrição do bem ou citação, são aptos a interromper a prescrição:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS - AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS SATISFATIVAS - PENHORA EFETIVADA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO POSTERIOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CARACTERIZADA - TEMAS 566 A 571 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. - Para a configuração da prescrição intercorrente em procedimento executivo, exige-se ausência, por período superior a 05 (cinco) anos, de ato processual eficaz visando ao prosseguimento da execução, somente se interrompendo o prazo prescricional por efetiva citação ou efetiva constrição de bens - Conforme entendimento firmado pelo STJ,
"A efetiva constrição patrimonia
l e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Temas 566 a 571)
-
Embora a penhora de bens interrompa o prazo prescricional, esta interrupção não perdura diante das frustradas tentativas de expropriação dos bens penhorados, nem mesmo diante da ausência de qualquer diligência posterior à efetivação da penhora, não podendo justificar um infinito prolongamento do procedimento executivo, sem que sejam adotadas medidas que conduzam à satisfação do crédito tributário.
(TJ-MG - Apelação Cível: 0117060-23.2010.8.13 .0481 1.0000.24.188941-9/001, Relator.: Des .(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 16/05/2024, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2024) (grifo nosso)

Igualmente também é o entendimento do E.Tribunal de Justiça de Mato Grosso em consonância com a jurisprudência do STJ:

EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 ( LEF)– CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PENHORA DE VEÍCULO NÃO APERFEIÇOADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .
1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art . 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 ( LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.
2. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.
3. A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o poder judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora .
4. Não sendo demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula n.o 106, do STJ.
5 . Recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004061-63.2010 .8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI 14.195/2021 – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme entendimento do STJ, “a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes”. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR)
Demonstrado que já transcorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, sem o encontro de bens suficientes para penhora, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente, máxime se ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000009-46.2004.8.11 .0096, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023) (grifo nosso)

Diante do que estabelece o entendimento do STJ, nos caos de bloqueio de valores irrisórios e de tentativa infrutífera com mera indicação de outros bens pelo exequente sem a efetiva constrição e conversão em pecúnia, não são atos aptos a interromper a prescrição, posto que a penhora somente se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado (Temas 566 a 571), com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora, o que não se constata nos presentes autos.

Diante das premissas acima, desde a citação neste processo de Execução Fiscal, passaram-se 6 anos sem que houvesse a efetiva penhora de bens apta a saldar a dívida nos autos, de modo que a exequente não promoveu as diligências necessárias, o que importa no reconhecimento da prescrição do crédito tributário. Não podendo a execução tramitar eternamente sem diligências aptas a saldar o débito.

Assim, por qualquer ângulo, conclui-se que o presente feito encontra-se eivado pela prescrição intercorrente, devendo, portanto, ser extinto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgo
EXTINTA
a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas nem honorários, nos termos do artigo 26 da LEF.

No momento oportuno, se ainda não tiver sido feito,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado e
ARQUIVEM-SE
os autos com as cautelas e baixas de praxe, expedindo-se o necessário, porém, sem necessidade de conclusão ao gabinete.

Após,
EXPEÇA-SE
alvará de levantamento, caso necessário.
AUTORIZA-SE
, o levantamento das constrições.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Diligências necessárias.

Rondonópolis/MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ”
(grifo no original)
.

Em suas razões recursais, em síntese, aduz que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, a seu ver, inexiste inércia do exequente que justifique a extinção da execução fiscal.

Destaca que houve a regular citação da parte executada, decorrido o prazo sem o pagamento, foi requerido a penhora online via BacenJud, sem sucesso na busca, diante disso, solicitou suspensão do feito para providências administrativas e juntada de matrícula atualizada do imóvel.

Ressalta que “(...)
a apelada aderiu a parcelamento em 22/11/2021, conforme verificado por meio de consulta ao Sistema ÁgiliBlue e termo de requerimento de parcelamento anexo
”
.

Sustenta que a adesão ao parcelamento constitui causa suspensiva da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, nos termos dos artigos 151, inciso VI, e 174, inciso IV, ambos do CTN.

Alternativamente, alega que eventual demora no andamento processual decorreu de morosidade do Poder Judiciário, invocando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente e determinando o seu prosseguimento (ID. 336307393).

Sem intimação para contrarrazões (ID. 336307396).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo MUNÍCIPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que extinguiu o feito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Da análise do processo, verifica-se que a presente ação, distribuída no dia
25.09.2017,

em desfavor de AUGUSTO JOSÉ DA COSTA, visando ao recebimento dos créditos tributários inscritos nas CDA’s n.o 43279/2017 e 43280/2017, cujos valores, à época, alcançavam a importância de
R$ 5.140,62 (cinco mil e cento e quarenta reais e sessenta e dois centavos)
.

No primeiro momento, o magistrado de origem determinou a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que a Fazenda Pública promovesse o protesto do título extrajudicial (ID. 336307358).

Inconformado, o exequente interpôs agravo de instrumento, ocasião em que o Tribunal de Justiça reformou a decisão, determinando o regular processamento da execução fiscal.

Em
06.04.2018
, o magistrado de origem
recebeu a inicial
e determinou a citação da parte executada (ID. 336307366), sendo devidamente citado em 27.06.2018, conforme retorno da carta postal (ID. 336307370),
com a interrupção do prazo prescricional.

Na sequência, em 06.09.2018, o Fisco requereu a constrição de valores pelo sistema BACENJUD (ID. 336307374), cujo resultado foi
negativo
, conforme registrado no ID. 336307379.

Posteriormente, em 13.02.2019, foi determinada a intimação da Fazenda Pública para impulsionar o feito executivo (ID. 336307381). Contudo, não houve manifestação no prazo assinalado (ID. 336307382),
dando início à contagem do prazo prescricional.

Ato contínuo, em 03.06.2019, o exequente manifestou-se nos autos, requerendo a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias, com a finalidade de localizar a matrícula atualizada do imóvel (ID. 336307385).

Recentemente, em
12.06.2025
, o Município foi intimado para se manifestar acerca da prescrição intercorrente (ID. 336307388), e, em resposta, sustentou a inexistência de prescrição, ao argumento de ter atuado de forma diligente no feito, bem como em razão da morosidade atribuída ao Poder Judiciário, postulando o prosseguimento da execução (ID. 336307390).

Sobreveio, então, em
16.10.2025
a sentença, que declarou extinta a execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente (ID. 336307391).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, leciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a
não localização do devedor ou ausência de bens e intimado o exequente.

In casu,
verifica-se que, em
15.03.2019
, certificado que o ente municipal tomou ciência da não localização de bens do devedor (ID. 336307382), passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em
15.03.2020
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que se configurou em
15.03.2025
. A sentença em discussão, por sua vez, foi proferida no dia
16.10.2025.

Nesse sentido, tem decidido está Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO -
EXECUÇÃO

FISCAL
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
- TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA
- VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.
Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.
Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da
prescrição

intercorrente
, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.
(N.U 0000234-78.2009.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. REsp No 1.340.553/RS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, diante da ausência de citação do executado por aproximadamente 15 (quinze) anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do artigo 40 da LEF, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

3. O artigo 40 da LEF estabelece que, constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, a execução fiscal deve ser suspensa por um ano, sendo necessária a contagem do prazo quinquenal subsequente para a configuração da prescrição intercorrente.

4. No caso concreto, o despacho inicial foi proferido em 24/11/2009, e até o presente momento não houve a citação do executado, tampouco a prática de atos eficazes para a satisfação do crédito tributário.

5. A Fazenda Pública não demonstrou a adoção de medidas concretas para interromper a prescrição, como penhoras frutíferas ou diligências efetivas para a localização do devedor.

6. A suspensão da execução findou-se em 24/11/2010, consumando-se a prescrição em 24/11/2015, sem qualquer causa interruptiva válida.

7. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não se verifica que a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves do Judiciário, mas sim da inércia da Fazenda Pública.

8. A prescrição, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente resta configurada quando, após a suspensão do feito por um ano nos termos do artigo 40 da LEF, a Fazenda Pública permanece inerte por mais cinco anos, sem adoção de medidas concretas para a satisfação do crédito tributário."

(N.U 0002004-48.2009.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que manteve sentença de reconhecimento de prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, em ação de execução fiscal. O agravante alega a inexistência de desídia e atribui a demora processual ao Poder Judiciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a configuração da prescrição intercorrente e a validade da decisão que extinguiu o processo com resolução de mérito, considerando a alegada morosidade judicial.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não apresentou novos elementos capazes de modificar a decisão recorrida, que reconheceu a nulidade de citação e a prescrição intercorrente.

4. Nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80 e da jurisprudência consolidada pelo STJ, o prazo de suspensão do processo foi iniciado automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, sendo configurada a prescrição intercorrente após o transcurso de cinco anos.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente se inicia automaticamente após a suspensão do processo por um ano, decorrente da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo responsabilidade da Fazenda Pública diligenciar a citação, sob pena de extinção do feito."

______

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.12.2014 (Temas 567 e 571).

(N.U 0018823-07.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024)

Por fim, observa-se que apenas na fase recursal a apelante juntou cópia do suposto parcelamento (ID. 336307394), sem, contudo, justificar a ausência do documento no momento oportuno.

Além disso, o referido documento (datado em 22.11.2021), já existia antes da publicação da sentença e estava ao alcance do ente federativo. Assim, sua apresentação
posterior
, apenas com o recurso, encontra-se atingida pela preclusão, uma vez que não se enquadra no artigo 435 do CPC, não podendo ser considerado “documento novo”.

Dessa forma, diante da impossibilidade de seu recebimento nesta instância, por não ter o Fisco demonstrado que a juntada da prova, no momento adequado, deixou de ocorrer por motivo de caso fortuito ou força maior, o documento deve ser desconsiderado para a análise do recurso.

Portanto, o entendimento explanado pelo juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria, devendo a r. sentença objurgada ser mantida.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNÍCIPIO DE RONDONÓPOLIS, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sustentando que teria ocorrido parcelamento da dívida, o qual suspenderia a exigibilidade do crédito e interromperia o prazo prescricional, bem como, que não houve inércia de sua parte, mas sim morosidade do Poder Judiciário, aplicando-se a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada (ID. 344769884).

Sem contrarrazões como certidão de ID. 346041881.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que
reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, a despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

A
decisum
ora impugnada manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40 da Lei n.o 6.830/80 e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571).

Nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

No caso em análise, conforme bem destacado na decisão monocrática, a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ocorreu
em 15.03.2019
, quando o ente municipal tomou conhecimento da

não localização de bens do devedor. A partir dessa data, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 01 (um) ano, que se encerrou em
15.03.2020
, dando início ao prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que se configurou em
15.03.2025
.

Assim, resta evidente que o crédito tributário objeto da execução fiscal foi alcançado pela prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80, bem como em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. REsp No 1.340.553/RS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, diante da ausência de citação do executado por aproximadamente 15 (quinze) anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do artigo 40 da LEF, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

3. O artigo 40 da LEF estabelece que, constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, a execução fiscal deve ser suspensa por um ano, sendo necessária a contagem do prazo quinquenal subsequente para a configuração da prescrição intercorrente.

4. No caso concreto, o despacho inicial foi proferido em 24/11/2009, e até o presente momento não houve a citação do executado, tampouco a prática de atos eficazes para a satisfação do crédito tributário.

5. A Fazenda Pública não demonstrou a adoção de medidas concretas para interromper a prescrição, como penhoras frutíferas ou diligências efetivas para a localização do devedor.

6. A suspensão da execução findou-se em 24/11/2010, consumando-se a prescrição em 24/11/2015, sem qualquer causa interruptiva válida.

7. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não se verifica que a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves do Judiciário, mas sim da inércia da Fazenda Pública.

8. A prescrição, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente resta configurada quando, após a suspensão do feito por um ano nos termos do artigo 40 da LEF, a Fazenda Pública permanece inerte por mais cinco anos, sem adoção de medidas concretas para a satisfação do crédito tributário."
(N.U 0002004-48.2009.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos, capaz de ensejar o decreto prescricional.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, é aplicável quando, após a suspensão da execução fiscal por falta de bens penhoráveis, o exequente é regularmente intimado e permanece inerte, deixando de indicar bens ou diligências aptas à continuidade do processo.

4. No presente caso, a intimação foi devidamente realizada, conforme certificado nos autos, sendo contados os cinco anos do prazo prescricional a partir do término do período de suspensão.

5. A decisão monocrática está em consonância com a tese firmada pelo STJ no REsp n.o 1.340.553/RS.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão questionada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A prescrição intercorrente deve ser declarada após o transcurso de cinco anos, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal".

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 1o e 2o e CTN, art. 174
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018”. (N.U 0009564-85.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Quanta alegação de que não houve inércia da Fazenda Pública, também não merece prosperar. Conforme estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema 566, “
(...) a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”.

Em relação a tese de morosidade do Poder Judiciário e aplicação da Súmula 106 do STJ, não se verifica, no caso concreto, que a demora na tramitação processual tenha decorrido exclusivamente de entraves do Judiciário. Ao contrário, o processo seguiu seu curso regular, com a prática dos atos processuais em tempo razoável.

Ressalto que a jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo é pacífica no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente quando configurada a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o prazo de suspensão de um ano, conforme se verifica no seguinte julgado:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO -
EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício
" (N.U 0000234-78.2009.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Quanto à alegação de parcelamento da dívida. O documento invocado pelo agravante foi juntado somente em grau recursal (ID. 336307394), desacompanhado de justificativa idônea para a ausência de sua apresentação no momento processual adequado, circunstância que caracteriza a preclusão documental, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC.

Cuida-se de prova preexistente, relacionada a fato anterior tanto à prolação da sentença quanto à intimação para manifestação acerca da prescrição intercorrente, não se inserindo nas hipóteses legais de admissibilidade de documento novo.

Ressalte-se que o caráter de ordem pública da prescrição não dispensa a observância das regras processuais atinentes ao ônus probatório e ao tempo próprio para a produção de provas. Ausente demonstração de caso fortuito ou força maior, revela-se inadmissível a juntada extemporânea do documento.

Outrossim, o material apresentado não evidencia a efetiva formalização do parcelamento, tampouco comprova a adesão do contribuinte ou pagamento de parcelas, limitando-se à exibição de tela de sistema, desprovida de elementos mínimos de autenticidade e de correlação com os débitos executados. O simples requerimento não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe o art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

Assim, mostra-se acertada a decisão que afastou a consideração do documento, seja pela ocorrência da preclusão, seja pela inexistência de prova idônea capaz de produzir os efeitos jurídicos pretendidos.

Logo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento formulado pelo agravante, destaco que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026